Tribunal: CARF
Processo: 10830.015950/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015950/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MARIA LUISA BUFFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS ACOMPANHADOS DE
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR DO SERVIÇO QUE CONFIRMA O
RECEBIMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO.
A apresentação de declaração do profissional prestador dos serviços médicos
declarados na DAA, inclusive com firma reconhecida, na qual é atestado o
recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos que atendem a todas as
exigências legais, supre a eventual dúvida acerca do efetivo pagamento pelo
serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de dedução indevida de
previdência privada, omissão de rendimentos e de glosa de despesas médica, estas últimas por
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, conforme notificação de
lançamento constantes das e-fls. 15 a 21.
Em sua impugnação, a contribuinte admitiu erro quanto à parcelada não dedutível
de previdência privada e à omissão de rendimentos, de forma que impugnou exclusivamente a
glosa das despesas médicas, às quais alega serem legítimas e que estariam devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015950/2009-66
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015950/2009-66

comprovadas com os documentos apresentados; alegou também como questão preliminar haver
cerceamento ao seu direito de defesa já que houve apenas indicação do valor total da despesa
médica glosada, sem indicar quais não teriam sido comprovadas, o que dificultaria a defesa.
Juntou decisões administrativas para fundamentar seus argumentos e solicitou diligência à
profissional emitente dos recibos apresentados, caso persistam dúvidas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do voto proferido no Acórdão 17-57.302 - 8a Turma da DRJ/SP2 (e-fls.
168):
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa durante a verificação dos fatos, sendo
também incabível tal alegação mediante uma impugnação que contesta pontualmente as
infrações demonstrando nítido conhecimento dos fatos imputados. CF/88 art.5o, LV.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DILIGÊNCIAS.
É indeferido o pedido de diligências quando for prescindível para a formação da
convicção em julgamento e em desacordo com o art. 16, IV do Decreto 70. 235/72.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/2/2012 (e-fls. 181) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/3/2012 (e-fls. 186 a 196), no qual
reitera os termos da impugnação, devolvendo à análise deste Colegiado os seguintes Capítulos:
1 – Da ausência de liquidez do crédito tributário lançado; alega que as despesas
foram devidamente comprovadas, pois apresentou todos os recibos, o que seria suficiente para
comprovar o gasto realizado, por isso a exigência estaria destituída de certeza e liquidez, uma
vez que não foram consideradas na apuração do imposto devido (quantum) as despesas
efetivamente comprovadas;
2 – Das provas documentais – alega que trouxe elementos suficientes para provar
o efetivo pagamento eis que teria se submetido a cirurgias no tornozelo em anos anteriores; que
não é comum a nenhuma pessoa efetuar saques bancários em exatos valores para pagar um
profissional (por isso não juntou extratos bancários, como exigido pela fiscalização); que é
pessoa física e por isso não está obrigada a manter contabilidade, logo não dispõe de outros
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015950/2009-66

documentos que comprovem seus gastos do dia a dia; que com objetivo de cumprir o que exige a
legislação, já foi trazida na impugnação declaração firmada pela profissional que emitiu os
recibos, logo a contribuinte afirma e prova que se submeteu ao tratamento e a profissional
confirma, não restando dúvidas sobre a efetividade do tratamento e das despesas por ela
suportadas;
3 – Ofensa ao princípio da verdade material, já que teria apresentado
documentação hábil e idônea para comprovar as despesas informadas na declaração;
4 – pedido de diligência à profissional emitente dos recibos apresentados, caso
persistam dúvidas;
5 – impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Requer a reforma da decisão proferida pela DRJ/SPO2 para julgar totalmente
improcedente a exigência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Inicialmente, em virtude do pedido feito pela recorrente no sentido de que seja
julgada totalmente improcedente a exigência fiscal, convém deixar claro que a lide, desde a
impugnação, remanesce apenas em relação às despesas médicas, já que a própria recorrente
admitiu a omissão de rendimentos de dedução indevida de previdência privada, afirmando
inclusive que já teria pago o imposto devido sobre tais rubricas, razão pela qual tais rubricas, que
compuseram o lançamento, estão definitivamente constituídas.
Nesta esfera recursal a recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau,
alegando ter direito à dedução das despesas médicas glosadas no valor de R$ 6.650,00, por
apresentar documentação comprobatória dos serviços prestados.
Conforme descrição dos fatos constantes da notificação de lançamento (e-fls. 25),
o motivo da glosa foi que “ ...a contribuinte não logrou comprovar o desembolso realizado para
o efetivo pagamento dos valores expressos nos recibos de despesas médicas/odontológicas,
conforme peticionado no Termo de Intimação Fiscal n ° 323/2009.”
Percebe-se pelo valores informados que a glosa se referiu à despesa efetuada com
a profissional Luiza Maria Buffo, em relação à qual a recorrente já teria apresentado todos os
recibos emitidos pela profissional.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015950/2009-66

Como se pode constatar, não foram desconsiderados os recibos apresentados, que
aliás se revestem de todos os requisitos exigidos pela legislação (art. 8o da Lei no 9.250/95), mas
exigida a comprovação dos pagamentos.
Saliente-se que art. 73 do Decreto no 3000, de 1999 – Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99 autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários às informações declaradas para fins de confirmá-las, no que tange aos
efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados, razão pela qual a comprovação
dos gastos realizados ou a efetiva prestação dos serviços declarados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Ainda em sede de impugnação a recorrente apresentou declaração da profissional
acima citada, inclusive com firma reconhecida em cartório (e-fls. 27), confirmando a prestação
dos serviços e o seu recebimento.
O entendimentos desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e seu o recebimento, aliada aos recibos que
preencham todos os requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade, razão pela
qual entendo que a pretensão merece prosperar, restando assim prejudicada a análise das demais
questões apresentadas. Pronuncio-me apenas com relação à questão relativa à incidência de juros
sobre a multa de ofício, questão esta que não interfere no resultado deste julgamento, já que o
pleito da recorrente está sendo provido, mas que merece registrar que a matéria já se encontra
pacificada no âmbito deste Conselho, que inclusive já editou Súmula a respeito, ou seja,
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução de R$ 6.650,00 a título de despesas médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital